Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713864-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO e outros PACIENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE DE MELO CARVALHO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 35.428, em favor de JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT’ANNA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que estabeleceu a medida de monitoramento eletrônico em seu desfavor para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 33/35). Alega o impetrante que a medida aplicada carece de fundamentação adequada, uma vez que não houve descumprimento de medidas anteriores e o paciente apenas agiu em legítima defesa, na medida em que acreditava que seria alvejado. Acrescenta que o paciente não “reiterou a suposta prática de Stalking”, como constou da decisão atacada. Narra que a medida viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, notadamente porque o paciente é primário. Argumenta que “o paciente, que é um advogado, será impedido de realizar seu labor, uma vez que, necessita diuturnamente ingressar em Presídios, bem como em Repartições Públicas, o que, utilizando uma tornozeleira eletrônica não será possível, tal imposição datada de 12/04/2023, maculará sua imagem como profissional, sem qualquer embasamento fático ou legal que o justifique”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de abril de 2023 15:32:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora